Tribunal: TJMT
Processo: 1003574-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003574-02.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Helbor Empreendimentos S.A., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação reparação de dano material movida pelo Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate, deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré realize o reparo no cano de esgoto localizado no subsolo 1, próximo à vaga 206, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Decisão mantida em sede de embargos de declaração.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a decisão da douta magistrada, uma vez que houve aceitação de laudo de vistoria e posse do imóvel, sem alegação de qualquer falha na instalação da tubulação.
Assevera que comprovou através da ata notarial, realizada em 11.11.2020, pelo Tabelião Substituto José Wilson Nunes, do 1o Serviço Notarial, foi averiguada toda a tubulação no espaço da garagem n. 206, bem como o espaço de circulação de automóveis, e não foi visualizado qualquer gotejamento no comprimento das tubulações, inclusive ele realizou registro fotográfico para comprovar a inexistência dos supostos fatos alegados pelo agravado.
Alega que inexiste informações no suposto laudo apresentado pelo agravado sobre quais seriam as supostas causas do vazamento, limitando afirmar que se deve ao fato da “inadequada instalação entre as tubulações naquele ponto ocorrido”,
Pugna pelo efeito suspensivo da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
De início faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada.
Não há, em princípio, motivos que ensejam o acolhimento da medida pleiteada, estando ausentes os requisitos mínimos para a sua concessão e até mesmo não advirá prejuízo à parte.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Assim, não há fato incondicional ou imediato que implique na concessão da medida, até mesmo porque, as razões do juízo a quo são consistentes e merecem prevalecer até julgamento do mérito recursal.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Ante a Portaria n. 844/2018-PRES e sem prejuízo do exame de admissibilidade a posteriori, deverá a agravante efetuar a comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias, a contar da interposição do agravo, sob pena de não conhecimento do recurso.
Intime o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se à douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator